Tribunal: STF
Processo: Rcl 38985
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES, DE MODO A CASSAR A DECISÃO RECLAMADA. 
1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
2. Detectada a omissão, de rigor a sua correção, para cassar a decisão reclamada.
3. Embargos de declaração acolhidos.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática da minha lavra, pela qual julguei parcialmente procedente a reclamação constitucional em face da afronta à decisão proferida na ADI nº 5.090-MC/DF, de forma a determinar a suspensão do Processo nº 0524636-59.2019.4.05.8300, em trâmite na 15ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI nº 5.090.
    2. O embargante aduz omisso o julgado no que tange à parte em que requerida a cassação da sentença reclamada, e não o seu sobrestamento.
    Alega que a decisão reclamada é nula, porquanto proferida após a determinação de suspensão do feito pela cautelar conferida nos autos da ADI 5.090/DF.
    Articula que a ausência de cassação da decisão reclamada resultará em prejuízo para o reclamante, “uma vez que o Juízo inaugural, certamente, não lhe restituirá o prazo recursal”. 
    Desse modo, assevera que, caso a decisão reclamada não seja pronunciada nula ou não seja estabelecido o marco inicial da suspensão partir da prolação da sentença, o juízo reclamado, ao fim da suspensão, “poderá entender que houve o trânsito em julgado do feito, hipótese na qual nenhum efeito prático resultará desta reclamação”. 
    3. Requer sejam os presentes embargos conhecidos e providos para sanar a omissão existente, determinando a cassação da decisão reclamada, ou, subsidiariamente, o esclarecimento de que a suspensão determinada tem efeitos a partir da prolação da sentença de mérito.
    4. A Caixa Econômica Federal, parte beneficiária da reclamação, apresentou contraminuta. Deduz incabíveis os presentes embargos, ao argumento de que o embargante teria se limitado a “repisar argumentos já apreciados e incapazes de demonstrar que o julgado colegiado contém em si vício decisório”, demonstrando mera insatisfação com o pronunciamento judicial proferido.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.
    2. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    3. Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes declaratórios.
    4. Com razão o embargante.
    5. Constato que o pedido deduzido na inicial da reclamação é a cassação da decisão reclamada.
    6. O ato reclamado foi prolatado após a determinação, por esta Suprema Corte, da suspensão de todos os feitos que envolvessem a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR), por meio de medida cautelar proferida na ADI nº 5.090/DF.
    7. Nesse sentido, a sentença do Juízo reclamado violou a decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade, afrontando o paradigma apontado.
    8. Verificada a omissão, de rigor a sua correção.
    9. Diante do exposto, acolho os embargos declaratórios para, concedendo-lhes efeitos modificativos, retificar o dispositivo da decisão embargada, de modo a julgar procedente o pedido para cassar a sentença proferida no Processo nº 0524636-59.2019.4.05.8300, em trâmite na 15ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco, e determinar o sobrestamento dos autos de origem até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI nº 5.090, após o que deverá o juízo reclamado proferir nova decisão, em atenção à decisão vinculante desta Suprema Corte. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora